Tribunal: TJES
Processo: 0008176-92.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008176-92.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008176-92.2022.8.08.0035

APELANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)
.

DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONTAVA COM 21 ANOS COMPLETOS NA DATA DOS FATOS
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. A atenuante genérica da menoridade relativa, estabelecida no art. 65, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida quando restar devidamente comprovado, por meio de documento hábil, que o agente, à época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

4. Caso em que o agente contava com 21 (vinte e um) anos de idade completos na data do fato delitivo, de modo que não faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008176-92.2022.8.08.0035

APELANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JHONATAN PEREIRA CARVALHO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 6722414, pp. 149/151), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Aflora da Denúncia (Id. 6722414, pp. 05/06) que, na tarde de 18 de outubro de 2022, por volta das 18h30m, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento pelas ruas do Bairro Ilha das Flores, Vila Velha, quando receberam a informação de munícipes de que na Rua Otávio Carneiro, nº 321, o denunciado, juntamente com seu primo de nome Kaike, indivíduos já conhecidos das forças de segurança pública, faziam a guarda de material entorpecente para abastecer o tráfico local.

Consta que os agentes da Guarda Municipal se dirigiram até o local e, ao chegarem no portão de entrada do prédio, avistaram o denunciado na área comum do prédio, momento em que deram ordem de abordagem a Jonathan. Durante a abordagem, na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Após, os agentes solicitaram ao proprietário do imóvel para que pudessem fazer uma varredura no local, o que lhes foi permitido. Ao entrarem no imóvel, deram ordem para o denunciado permanecer no local, momento em que Jonathan se exaltou dizendo que não iria esperar. Em seguida, saiu do procedimento de abordagem e se dirigiu em direção dos agentes, que deram ordem de parada, o que não foi obedecido, sendo que o réu, ao conseguir se aproximar dos guardas municipais, tentou pegar a arma de fogo de um dos agentes, de modo que foi necessário o uso progressivo da força para conter Jonathan.
Ato
cont
í
nuo, após conterem o denunciado, os Guardas Municipais solicitaram apoio
da equipe de buscas "K9" e, durante a varredura, lograram êxito em encontrar 01 (uma) sacola contendo maconha e 01 (uma) balan
ça
de precis
ã
o.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 6722414, pp. 47/53); Auto de Apreensão (Id. 6722414, p. 31); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 6722414, p. 33); Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 6722414, p. 133) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 6722414, mídia anexa), o acusado
negou a prática do tráfico de entorpecentes
, tendo declarado que a droga apreendida era para seu uso; que não trabalha, só faz bico; que a balança não era dele; que o proprietário da casa era padeiro; que a balança deve ser dele; que já foi preso por tráfico;

Por sua vez, sabatinada em Juízo (Id. 6722414, mídia anexa), a testemunha Guarda Municipal Anderson declarou que o apelante era primo de Kaíke, conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas na região; que foi recebida uma denúncia dando conta de que o recorrente, juntamente com seu primo, teria recebido um carregamento de drogas para distribuir no bairro; que, ao chegarem no local, o recorrente estava na área comum, antes de chegar na residência; que, quando foi abordado, resistiu à voz de abordagem, tentando se desvencilhar, gritar e, por fim, tentou pegar a arma do agente municipal. Após lograr êxito na abordagem do recorrente, os Guardas Municipais solicitaram apoio da equipe de buscas “K9” do 4º BPM e, durante a varredura, lograram êxito em encontrar a droga e a balança de precisão.

Por sua vez, na esfera judicial (Id.
6722414
, mídia anexa), o Guarda Municipal Messias declarou que, no dia dos fatos, receberam uma denúncia informando que o recorrente estava realizando o preparo de material entorpecente naquela residência.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos guardas municipais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos guardas municipais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, nada obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a quantidade de drogas apreendidas, somada à apreensão de balança de precisão, destinava-se à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, a Defesa postula o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, sob o fundamento de que, na data do fato,
o apelante não havia completado 22
(vinte e dois)
anos, que só completaria no mês de dezembro, e que o fato ocorreu em outubro, quando tinha 21
(vinte e um)
anos
de idade.

Ora, a atenuante genérica da menoridade relativa, estabelecida no art. 65, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida quando restar devidamente comprovado, por meio de documento hábil, que o agente, à época do fato, era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
.

No caso vertente, colhe-se do Auto de Qualificação e Interrogatório na esfera policial (Id.
6722414,
p. 27) que o acusado nasceu em 12/12/2000, de modo que, na data dos fatos (
18 de outubro de 2022
), contava com 21 (vinte e um) anos
de idade
.

Nesse contexto, na data do fato delitivo, o réu já estava com 21 (vinte e um) anos completos, de modo que não faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)